Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Apelação Cível - Indeferimento de pedido de cumprimento de sentença por inobservância do direito de visitas. Descumprimento pontual. Efetiva participação dos pais na criação do menor. Ausência de litigância de má-fé. Decisão mantida.